Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705513-52.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIONE FIGUEIREDO DE SOUZA FINCO D E C I S Ã O Ao ID 14633348, o agravante vem requerer a desistência do presente recurso. Impõe-se a homologação do pedido de desistência do agravo pelo que dispõe o art. 998, caput, do Código de Processo Civil: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo, a parte recorrente tem o direito subjetivo de desistir do recurso interposto, ou seja, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação da referida pretensão de desistência recursal regularmente formulada. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 998, caput, do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator